Tribunal: TJDFT
Processo: 0728097-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO LUÍS DE MENEZES PIMENTEL, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou impugnação à penhora apresentada em sede de cumprimento de sentença, requerido por ATIVOS S/A SECURTIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Após a ordem de bloqueio via sistema Sisbajud, o devedor compareceu aos autos e informou que foram bloqueados R$10.625,88 (dez mil seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos) provenientes de seu salário e em sua conta-corrente. Anexou fotografia de uma tela de computador em que retrata o bloqueio, assim como cópias dos seus contracheques dos meses de maio e junho de 2021. A impugnação foi rejeitada e ao fundamento de que não haveria prova suficiente de suas alegações, posto que não juntou extrato da respectiva conta-corrente. O devedor opôs embargos de declaração, quando anexou extrato de uma conta-corrente. Alegou que todos os meses, ao receber o salário, o transfere para outra conta, na qual ocorreu a constrição. Os embargos foram rejeitados, tendo em vista que não anexou os extratos da segunda conta-corrente. Na mesma decisão, o juízo impôs multa de 1% (um por cento) por entender que os aclaratórios teriam propósito manifestamente protelatório. Nas razões recursais, o agravante reiterou que o numerário penhorado tem origem salarial e que os contracheques e extrato anexados aos autos seriam suficientes para demonstrar o fato alegado. Insurgiu-se, ainda, contra a multa imposta pelo juízo, ao argumento de que limitou-se ao exercício do direito de defesa e não havia intenção protelatória nos embargos de declaração. Requereu a “antecipação dos efeitos da pretensão recursal, com espeque no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que se suspenda o cumprimento de sentença, até o julgamento final do Agravo de Instrumento, evitando-se a prática de atos executivos danosos e desnecessários” e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão, acatar a impugnação à penhora e revogar a multa aplicada. Preparo regular sob ID 28680771. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte executada insurge-se contra o bloqueio do valor de R$10.625,88 (dez mil, seiscentos e vinte cinco reais e oitenta e oito centavos), em sua conta, pelo sistema SIBAJUD. Argumenta que é incabível a penhora, a teor do art.833, inciso IV do CPC, porquanto se trata de verba de natureza salarial (95848125). Instado a se manifestar, o exequente aduz que a penhora deve ser mantida (id97099563). Decido. Nos termos do art. 805 do CPC a execução deve se dar da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. Todavia, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pelos jurisdicionados e tão cobrada do Poder Judiciário. Conquanto haja previsibilidade legal acerca da impenhorabilidade do salário, consoante o art. 833, inc. IV, do CPC, no caso, verifica-se que a parte executada não comprovou que a conta sobre a qual incidiu a penhora on line destina-se exclusivamente ao recebimento de seu salário, tampouco que o valor penhorado decorre de seu salário. O devedor não apresentou nenhum extrato bancário da conta informada, de forma que não se desincumbiu em comprovar que foi realizado o bloqueio eletrônico na conta salário, ou que o valor penhorado tem natureza salarial, conforme manda o art.373, inciso II do CPC. Diante do exposto, rejeito a impugnação de id95848125 mantenho a penhora efetivada sobre a importância de R$10.625,88 (dez mil, seiscentos e vinte cinco reais e oitenta e oito centavos). Preclusa a presente, oficie-se ao banco depositário para que transfira o valor penhorado e seus acréscimos para uma conta bancária de titularidade do credor, observados os poderes de seu advogado. Fica desde já intimado o exequente para indicar uma conta bancária, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. Adote a Secretaria as providências necessárias à transferência do valor bloqueado para uma conta judicial vinculada a este processo. Cumpra-se. Intimem-se.” A seu turno, os embargos de declaração foram desprovidos mediante a seguinte fundamentação: “O executado apresenta embargos de declaração em face da decisão de id 99025835, que rejeitou a impugnação quanto ao bloqueio SISBAJUD, ao argumento de que há comprovação de que os valores bloqueados são provenientes de renda salarial (id 99223362). A parte exequente apresentou resposta, na qual pugna pela rejeição dos embargos (id 100148113). É o relato do necessário. Decido. Na hipótese, a despeito de a parte apresentar embargos de declaração, pretende a rediscussão do mérito da decisão objurgada, propósito para o qual não se prestam os embargos de declaração. Anote-se, por oportuno, que a decisão consignou expressamente que "o devedor não apresentou nenhum extrato bancário da conta informada, de forma que não se desincumbiu em comprovar que foi realizado o bloqueio eletrônico na conta salário, ou que o valor penhorado tem natureza salarial, conforme manda o art.373, inciso II do CPC.", motivo pelo qual foi rejeitada a impugnação. Não bastasse, em seus embargos de declaração, portanto, extemporaneamente, apresenta extratos da conta de onde os recursos a título de salário são depositados e imediatamente transferidos para outra de sua titularidade, a qual foi bloqueada, deixando, contudo, de apresentar extratos desta, o que seria imprescindível à verificação da alegada impenhorabilidade, de modo que não se pode presumir que a quantia encontrada se refere especificamente à verba salarial. Assim, REJEITO os embargos de declaração e, ante o seu caráter manifestamente protelatório, condeno o executado ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, conforme regra do § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Intimem-se e cumpram-se as determinações precedentes.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para a concessão da tutela em parte. Em sua impugnação, o devedor consignou que seu salário fora inteiramente bloqueado pela ordem de penhora via Sisbajud. Em que pese a falta de anexação da resposta do Sisbajud nos autos eletrônicos até o presente momento pelo juízo, o bloqueio foi comprovado pelo próprio devedor por meio da fotografia de uma tela de computador, onde se registrou a ordem proveniente da Segunda Vara Cível de Taguatinga, o número do respectivo processo, bem como a confirmação da constrição de R$10.625,88 (dez mil seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos). Lado outro, a parte interessada anexou cópia do seu contracheque do mês de junho, data em que ocorreu o bloqueio. Tal documento comprova sua remuneração líquida de R$10.625,88, exatamente a mesma quantia objeto da constrição judicial. Em que pese a juntada tardia do extrato de uma das contas-correntes, os elementos de convencimento iniciais revelariam a plausibilidade do fato e do direito em que se ancora a pretensão, de sorte a admitir a concessão de tutela de urgência cautelar. Contudo, não se justifica a pretensão de suspensão do processo forçado, posto que a insurgência refere-se tão somente quanto à penhora e não ao título ou o cumprimento de sentença como um todo. Assim, nada impede que o credor continue na busca por ativos ou outros meios para a satisfação de seu crédito enquanto se aguarda o desfecho deste recurso. Para a garantia do resultado útil do recurso, é suficiente a suspensão da ordem de pagamento ou levantamento pelo credor, devendo o numerário ficar depositado em conta judicial remunerada à disposição do juízo. Quanto à multa imposta no julgamento dos embargos de declaração, vislumbram-se os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo e pelos mesmos motivos que levam à concessão da tutela de urgência. Quanto ao risco de dano, emana da possibilidade de execução da multa antes de findo o julgamento do recurso e, caso provido, gerando dano de difícil reparação para o agravante que deverá demandar eventual restituição. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram em parte presentes, o que impõe o seu deferimento parcial, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar para determinar o sobrestamento da ordem de pagamento ou levantamento pelo credor da quantia bloqueada, devendo esse numerário ficar depositado em conta judicial remunerada à disposição do juízo, bem como suspendo a exigibilidade da multa aplicada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração até julgamento definitivo pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator